Tribunal: TJDFT
Processo: 0705468-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação. Pena. Culpabilidade. Restituição de aparelho celular apreendido.
1 - Há o crime de tráfico e não o do art. 28 da L. 11.343/06 se provado que as porções de maconha se destinavam a venda: pela forma como estavam acondicionadas - 30 porções embaladas individualmente - e pela confissão do réu, que admitiu que venderia parte delas.
2 - A prática de duas ações nucleares do tipo penal - trazer consigo e ter em depósito - são circunstâncias inerentes ao crime de tráfico de drogas. Não justifica valorar negativamente a culpabilidade.
3 - Se não há indícios de que o aparelho celular apreendido com o réu foi adquirido com o proveito do tráfico de drogas ou era utilizado para o tráfico, será restituído.
4 – Apelação provida em parte.